Tribunal: TJES
Processo: 0001584-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001584-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FARIAS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001584-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FARIAS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Condenação mantida. Dosimetria da pena. Valoração negativa dos antecedentes criminais. Reincidência. Não aplicação da causa de diminuição do § 4º. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.O réu foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 500g de maconha, distribuídos em meio tablete, duas buchas e um tablete de maiores dimensões. A pena definitiva foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa. A defesa interpôs recurso de apelação, sustentando: (i) insuficiência de provas, diante de supostas contradições nos depoimentos dos policiais, invocando o princípio do in dubio pro reo; e (ii) desproporcionalidade da pena-base, pedindo sua fixação no mínimo legal. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questões em discussão

2. i) Verificar se há provas suficientes para a condenação, diante da alegada contradição nos depoimentos policiais.

ii) Examinar a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa dos antecedentes e à agravante da reincidência.

iii) Avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos autos de apreensão, laudo toxicológico, fotografias e, especialmente, pelos depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, confirmados em juízo. Eventual divergência quanto ao local exato da droga (veículo ou mãos do réu) é irrelevante, por não comprometer a credibilidade do conjunto probatório.

4. A quantidade, variedade e acondicionamento da droga apreendida revelam inequívoca destinação comercial, afastando a alegação de uso próprio.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de antecedentes criminais válidos, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a utilização de condenações distintas para valorar antecedentes e para reconhecer reincidência, desde que não se configure bis in idem.

6. O aumento pela reincidência foi proporcional e fundado em condenação diversa daquela já utilizada para antecedentes, atendendo aos princípios da razoabilidade e individualização da pena.

7. O redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 não se aplica ao réu reincidente e com histórico de dedicação à atividade criminosa, requisito incompatível com a benesse legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001584-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FARIAS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“...no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 21h14 na avenida Adalberto Simão Nader, próximo ao HOTEL QUALITY, bairro república, neste município, o denunciado LUCIANO FARIAS ROCHA transportava 1⁄2 (meio tablete de MACONHA), duas buchas de MACONHA, um tablete de grandes dimensões, também de MACONHA...Revelam os autos que POLICIAIS MILITARES, durante fiscalização de trânsito, emitiram ordem de parada ao veículo RENAUT/SANDERO, placas TEM 1D60, que era conduzido pelo denunciado e procederam as buscas no automóvel, oportunidade em que encontraram as substâncias ilícitas descritas acima. Pelas circunstâncias da apreensão, as proporções especialmente do tablete de maconha apreendido e o histórico criminal do denunciado, que já possui registros criminais em seu desfavor pela prática do crime de tráfico de drogas, denota-se que os entorpecentes encontrados lhes pertenciam e eram destinadas à comercialização ...”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, duas teses principais: i) ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, especialmente diante de supostas contradições nos depoimentos dos policiais militares, invocando o princípio do in dubio pro reo; e ii) desproporcionalidade da pena-base, com alegada fundamentação genérica na primeira fase da dosimetria, o que justificaria sua redução ao mínimo legal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No que se refere à autoria e materialidade, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

A dinâmica dos fatos foi suficientemente esclarecida, especialmente pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares David Araújo Godoy Júnior e César Augusto, responsáveis pela abordagem.

Ambos confirmaram que, durante blitz de trânsito realizada em 23 de fevereiro de 2022, por volta das 21h14, na Avenida Adalberto Simão Nader, o réu foi parado conduzindo o veículo Renault/Sandero, ocasião em que foram identificadas irregularidades administrativas e determinada a apreensão do automóvel.

Após a liberação inicial, os policiais constataram a presença de entorpecentes no interior do veículo e, ao abordarem novamente o réu, surpreenderam-no com uma sacola contendo grande quantidade de maconha.

A divergência apontada pela defesa quanto ao local exato da droga — se no veículo ou nas mãos do acusado — é inócua.

Trata-se de variação periférica irrelevante diante da conjugação dos relatos testemunhais e dos elementos objetivos constantes nos autos, como o auto de apreensão, laudo toxicológico e fotografias das substâncias entorpecentes.

A quantidade e o acondicionamento da droga (meio tablete, duas buchas e um tablete de grandes proporções, totalizando aproximadamente 500g de maconha) evidenciam claramente a destinação comercial do material apreendido, afastando-se, de modo seguro, qualquer possibilidade de enquadramento como uso pessoal.

Rejeitada, assim, a tese absolutória, passo à análise da dosimetria.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, acima do mínimo legal previsto para o delito, que é de 05 (cinco) anos.

Tal exasperação foi fundamentada na existência de antecedentes criminais. O réu ostenta duas condenações penais com trânsito em julgado: uma no processo nº 0000000-00.1104.0.11.4909, com pena fixada em 22 anos, e outra no processo nº 0000000-00.0329.5.00.0212, com pena de 20 anos, ambas por crimes dolosos e anteriores ao fato ora julgado.

De acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente admitida a utilização de condenações distintas para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais (primeira fase da dosimetria) e para o reconhecimento da reincidência (segunda fase), desde que não se utilize a mesma condenação nas duas fases, sob pena de bis in idem.

No caso dos autos, a sentença observou esse balizamento: uma das condenações foi corretamente valorada como mau antecedente, legitimando a elevação da pena-base acima do mínimo legal; a outra foi utilizada para reconhecer a circunstância agravante da reincidência, ensejando o aumento proporcional da pena na segunda fase.

Em relação à crítica de que os fundamentos da pena-base seriam genéricos ou inidôneos, não procede.

O juízo sentenciante limitou-se a exasperar a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 dias-multa com base na existência de antecedentes, o que revela proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria.

Os demais vetores legais do art. 59 foram tratados como neutros, e não há qualquer outro fator que tenha sido valorado negativamente de forma indevida.

Na segunda fase, a majoração da pena em razão da reincidência — reconhecida com base em condenação diversa da já utilizada na primeira fase — também se mostrou regular.

O aumento de 01 (um) ano e 100 dias-multa é compatível com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e reflete individualização adequada da reprimenda.

Por fim, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não é cabível, pois um dos requisitos para sua incidência é a primariedade, o que não se verifica na hipótese.

O réu é reincidente e possui histórico de envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes, circunstância que evidencia dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a concessão do redutor.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)